Tribunal: TJDFT
Processo: 0721993-28.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO PESSOAL PARA SE MANIFESTAR QUANTO AO LAUDO DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO. INSUFICIÊNCIA. INTIMAÇÃO DOS PATRONOS. PUBLICAÇÃO (DJE). NECESSIDADE. NULIDADE. DEVOLUÇÃO DO PRAZO. CABIMENTO. ANULAÇÃO DOS ATOS SUBSEQUENTES.
1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto nos autos da ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença, em que foi indeferido o pedido do agravante de devolução do prazo para manifestação sobre o laudo de avaliação produzido nos autos.
2. Não obstante tenha sido realizada a intimação pessoal do executado a fim de que este tivesse ciência da avaliação do bem imóvel, não houve intimação dos advogados devidamente constituídos nos autos, por publicação no órgão oficial (DJE) o que seria essencial para a validade do ato, daí porque necessária a devolução do prazo para manifestação, com anulação dos atos posteriores.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.